Tribunal: TJSP
Processo: 1054609-51.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Apelação. Contrato de compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Cabimento parcial. Preliminares de inépcia da petição inicial e de falta de interesse de agir não acolhidas. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Revelia corretamente decretada. Rescisão do compromisso de

Ementa:
Apelação. Contrato de compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Cabimento parcial. Preliminares de inépcia da petição inicial e de falta de interesse de agir não acolhidas. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Revelia corretamente decretada. Rescisão do compromisso de compra e venda por culpa da ré, que deixou de entregar o imóvel dentro do prazo contratualmente previsto. Possibilidade de fixação de indenização por lucros cessantes (taxa de ocupação). Precedentes do TJSP. Taxa condominial que deve ser arcada pelo comprador tão somente depois da imissão na posse. Readaqueação do percentual da multa de que trata o art. 334, §8o, do CPC para o patamar máximo legal. Litigância de má-fé não reconhecida. Sucumbência integral da ré mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser reduzidos para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Honorários recursais advocatícios não fixados. Recurso da ré parcialmente provido.